Tribunal: TJDFT
Processo: 0729216-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729216-24.2022.8.07.0001 RECORRENTE: KEVIN SOUSA MENDES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA MANTIDA. PRESERVAÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA NA DIMINUIÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Comprovada a autoria e a materialidade delitivas - em especial pelas versões dos policiais que atuaram no caso, pelas versões do usuário de drogas, que confirmou ter adquirido a porção apreendida do ora Apelante; pelas mensagens de WhatsApp trocadas por eles; pelo auto de apresentação e apreensão e pelas provas periciais - inviável absolver o Apelante, devendo ser mantida a condenação pelo delito de tráfico de drogas. 2. Havendo provas de que o Apelante se dedica ao tráfico – mensagens de WhatsApp e versão do usuário – inviável aplicar a fração máxima de redução pelo privilégio, devendo ser mantida a mínima prevista (1/6), conforme restou reconhecido na sentença. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição por insuficiência de provas. Afirma que não foi produzida qualquer prova de que trazia e mantinha em depósito entorpecentes para fins de difusão ilícita; b) artigo 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, sustentando a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado em sua fração máxima. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 386, inciso VII, do CPP e 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Além das palavras dos policiais, entendo que a traficância foi corroborada: i) pela versão extrajudicial de Lorran, que confirmou ter comprado droga de Kevin; ii) pelas conversas de WhatsApp entre eles; iii) pelo Auto de Apresentação e Apreensão no 206/2022, segundo o qual foi apreendido dinheiro, dois celulares e uma porção de maconha e iv) pelos laudos periciais, que confirmaram que a substância apreendida era maconha. Adentrando na fase judicial, entendo que a autoria e a materialidade foram confirmadas. (...) Apesar a Defesa contestar a afirmação do usuário, aduzindo que ela teria sido genérica e imprecisa e pode ser inverídica, entendo que ela se mostra coerente com as mensagens de WhatsApp trocadas entre os envolvidos, segundo as quais o Apelante fala que não está conseguindo cortar a droga naquele momento, porque o sogro estava na casa dele; o usuário fala que já está com o dinheiro e o Apelante fala que vai reservar a droga para ele pegar no outro dia; o Apelante diz a Lorran, ainda, que “já está nas últimas daquela lá”, o que indica que ele já tinha uma quantidade de droga para fins de comercializar. Analisando as referidas mensagens em conjunto com a declaração judicial do usuário, entendo comprovado que o Apelante, mesmo sendo primário e portador de bons antecedentes, vendeu drogas para o usuário anteriormente, o que denota que ele se dedica ao tráfico. Nesse contexto, apesar de entender que esse seria fundamento não autorizativo do privilégio, sendo recurso exclusivo da Defesa, mantenho o benefício na fração mínima de 1/6 (um sexto), preservando a pena definitiva em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão”. (ID 71859116). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021